Tribunal: CARF
Processo: 11020.900569/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900569/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.959 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
MÓVEIS SANDRIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear o ressarcimento do crédito presumido de IPI prescreve em
5 (cinco) anos, contados do último dia do trimestre em que se deu a entrada dos
insumos no estabelecimento comercial.
FATOS INCONTROVERSOS. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria que não foi objeto de contestação, no momento
processual definido para tal mister.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no Acórdão da
DRJ/RPO:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900569/2011-16
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.959 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900569/2011-16

Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da DRF/Caxias do Sul (fl. 37), que deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do IPI e homologou as
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
A contribuinte apresentou PER/DCOMP, no valor de R$ 204.391,05, referente
ao saldo credor de IPI do 2o trimestre de 2008. A DRF/Caxias do Sul deferiu
parcialmente o pedido, reconhecendo o direito creditório de R$ 44.321,81.
Consta o valor devedor consolidado de: R$ 14.370,03 – principal; R$ 2.874,00
– multa; e R$ 4.134,25 – juros.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 31/36, foram efetuadas as seguintes
retificações:
- em relação ao crédito presumido de IPI, escriturado pela contribuinte em
janeiro/2008, foram considerados prescritos R$ 175.060,20, relativos ao ano de
2002;
- foi glosado o valor de R$ 5,94 relativo à nota fiscal de aquisição no 517, com
entrada em junho/3008, pois o fornecedor era optante pelo SIMPLES.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/04, na qual alega que:
- o despacho decisório vem cobrar insuficiência de saldo referente a
compensação de saldo credor de crédito presumido do IPI conforme
PERDCOMP 47727.70548.310708.1.3.01-4 021;
- tais créditos referem-se a crédito presumido do IPI, os quais foram
"recalculados", retificados nos devidos DCPs e informados no PERDCOMP no
34230.5107.310708.1.1.01-3182,
sendo
posteriormente
auditados
em
procedimento fiscal;
- no despacho decisório é mencionado "ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal", contudo, entendemos, não
haver a glosa de crédito já que o referido crédito foi registrado na contabilidade
da empresa em 31/12/2007, por ser tratar de créditos dos anos de 2002, 2003 e
2004;
- em razão da existência do referido crédito, inclusive de haver saldo
remanescente, pelo fato de o PER no 34230.51027.310708.1.101-3182 não ter
sido totalmente utilizado, o despacho decisório é totalmente improcedente,
devendo ser cancelado.
Por fim, requereu que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Dando continuidade ao relato, a DRJ/RPO negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
1. A glosa de créditos de fornecedores de IPI optantes pelo SIMPLES não foi
abordada na impugnação, reputando-se matéria incontroversa;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.959 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900569/2011-16

2. A fiscalização teria glosado o crédito presumido relativo ao ano de 2002, que
fora incluído no PER no 03943.69431.190508.1.1.01-1002 (transmitido em
19/05/2008), relativo ao 1o trimestre/2008, mais especificamente, no mês de
janeiro/2008, o que repercutiu no trimestres seguintes;
3. Em relação à prescrição, o direito de aproveitamento dos créditos de IPI fica
sujeito ao prazo de cinco anos de que trata o art. 1o do Decreto no 20.910/32,
de acordo com o Parecer Normativo CST no 515, de 10 de agosto de 1971,
publicado na página 6.917 do Diário Oficial da União de 27/08/71, ainda em
vigor;
4. Na data em que foi protocolado o Pedido de Ressarcimento-PER com a
origem do crédito, em 19/05/2008, já estaria prescrito o direito de requerer o
crédito presumido de todos os trimestres de 2002, razão pela qual estaria se
mantendo a glosa integral de R$ 175.060,20.
A ciência, pelo Recorrente, da citada decisão da DRJ/RPO, deu-se em
10/07/2019, de acordo com Comprovante de Postagem dos Correios, anexado aos autos.
Conforme Termo de Solicitação de Juntada, também anexado aos autos, em
06/08/2019 foi apresentado Recurso Voluntário, no qual foram trazidas as seguintes alegações,
em síntese:
1. Em impugnação ao Despacho Decisório, a pessoa jurídica teria apresentado
cópia do Razão e balancetes contábeis, demonstrando ter registrado em seu
ativo circulante o crédito no valor de R$ 451.425,14, e no seu passivo a
contrapartida do referido lançamento, na conta Crédito Presumido de IPI;
2. Ainda teria apresentado cópia da DIPJ 2008, ano-calendário 2007, que
apresenta na linha 12, Outras Contas, o valor de R$ 494.130,00 e na linha 23,
Receitas de Exercícios Futuros, o valor de R$ 6.999.760,09;
3. Em razão de haver saldo remanescente do PER no 34230.51027.310708.1.101-
3182 e de o crédito pleiteado ter sido registrado na contabilidade,
demonstrando ser a Recorrente detentora de tal valor, o Acórdão recorrido
deve ser considerado improcedente.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.959 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900569/2011-16

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Para melhor compreensão dos fatos ocorridos, necessário elaborar primeiramente
breve histórico:
(1o) 19/05/2008 - O crédito presumido reclamado foi incluído inicialmente pelo
Recorrente no PER no 03943.69431.190508.1.1.01-1002, relativo ao 1o Trim./2008;
(2o) 31/07/2008 – Data em que se deu a Transmissão do PER no
34230.51027.310708.1.1.01-3182,
relativo ao 2o Trim./2008, e da DCOMP no
47727.70548.310708.1.3.01-4021.
Segundo alega a autoridade fiscalizadora, no que é seguida pela instância
julgadora a quo, os créditos reclamados pelo Recorrente decorrem do Ano de 2002, conforme
demonstrativo apresentado na Informação Fiscal de fls. 31 a 36:

O crédito presumido acima referido, incluído no PER no
03943.69431.190508.1.1.01-1002 pelo Recorrente, no entender consignado no Despacho
Decisório, e também na decisão recorrida, estaria prescrito (R$ 175.060,20), vez que a sua
utilização sujeitar-se-ia ao prazo extintivo de 5 (cinco) anos, estabelecido o art. 1o do Decreto no
20.910/1932 e de acordo com o Parecer Normativo CST no 515, de 10 de agosto de 1971.
Uma vez tendo sido parcialmente deferido o crédito pleiteado no PER no
03943.69431.190508.1.1.01-1002 e tendo sido realizada a glosa no valor acima indicado para o
crédito correspondente ao 1o Trim./2008, o saldo inicial do crédito no PER no
34230.51027.310708.1.1.01-3182, relativo ao 2o Trim./2008, teria sofrido alteração de R$
509.386,17 para R$ 98.942,65.
Em decorrência de toda a reapuração narrada, a DCOMP no
47727.70548.310708.1.3.01-4021 teve seus débitos homologados apenas parcialmente por
Despacho Decisório, decisão esta confirmada na esfera da DRJ, como informado.
De acordo com o que antes foi colocado, o fundamento para a manutenção da
glosa na decisão combatida seria a prescrição do direito de, em 19/05/2008 (data de transmissão
do PER no 03943.69431.190508.1.1.01-1002 ), requerer crédito presumido de todos os trimestres
de 2002.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.959 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900569/2011-16

Por seu turno, o argumento único da defesa, conforme conteúdo do Recurso
Voluntário, não se dirige à apontada prescrição, mas recai sobre alegação de regular registro do
crédito na contabilidade e Declarações de Rendimentos da Pessoa Jurídica, referente ao AC
2008, reproduzindo as alegações feitas por ocasião da Manifestação de Inconformidade.
Considero assistir razão à decisão recorrida. E explico o porquê.
O tema da prescrição do crédito presumido de IPI foi objeto de análise pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais- CSRF deste CARF, que se manifestou sobre a matéria no
Acórdão no 9303-004.700, de 21/03/2017, em voto condutor da lavra do Ilustre Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza. A decisão em referência se encontra assim ementada:
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL.
O direito de pleitear o ressarcimento do crédito presumido do IPI prescreve
em cinco anos contados do último dia do trimestre em que se deu a entrada
dos insumos no estabelecimento industrial. Aplicação do Decreto n° 20.910,
de 1932, combinado com Portaria MF n° 38/97.
O Acórdão da CSRF em referência toma como fundamento as disposições
contidas no art. 1o Decreto no 20.910/1932 e na Portaria MF no 38/1997, nos quais se estribou,
também, a decisão combatida:
Decreto no 20.910/1932
Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou
Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem.

Portaria MF no 38/1997
Art. 1o O crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
como ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para a
Seguridade Social COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições, no
mercado interno, de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem utilizados no processo produtivo de bens destinados à exportação
para o exterior, de que trata a Lei no9.363, de 13 de dezembro de 1996, será
apurado e utilizado de conformidade com o disposto nesta Portaria.
(...)
Art. 4o O crédito presumido será utilizado pelo estabelecimento produtor
exportador para compensação com o IPI devido nas vendas para o mercado
interno, relativo a períodos de apuração subseqüentes ao mês a que se referir o
crédito.
(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.959 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900569/2011-16

§ 4o O pedido de ressarcimento será apresentado por trimestre-calendário, em
formulário próprio, estabelecido pela Secretaria da Receita Federal.
O posicionamento da DRJ, portanto, harmoniza-se com precisão ao entendimento
manifestado sobre a matéria pela Câmara Superior deste Colegiado. Logo, nenhum reparo a ser
feito na decisão recorrida quanto à demarcação do dies a quo (primeiro dia seguinte ao
encerramento do trimestre – período base – em que o crédito fora apurado) e dies ad quem (5
anos após a data em que o crédito poderia ter sido utilizado) para final da contagem do prazo
extintivo do direito em questão.
Na situação em exame, todos os Pedido de Ressarcimento mencionados se
referem a crédito presumido com origem nos 4 (quatro) Trimestres do ano de 2002, fato não
contradito pelo Recorrente. Em 19/05/2008 e em 31/07/2008, datas de transmissão dos PER
mencionados, o direito de pleitear o ressarcimento correspondente já estava realmente extinto.
De mais a mais, o fundamento da decisão de piso foi a ocorrência de prescrição do
direito de pleitear ressarcimento do crédito presumido relativo aos Trimestres de 2002. Contudo,
o Recurso Voluntário nada trata acerca dos assuntos, consistindo a base da insurgência do
Recorrente no registro do crédito na escrita contábil e fiscal, repetindo-se na esfera do CARF a
argumentação feita na Manifestação de Inconformidade.
Todavia, mostra-se inócua tal alegação. É que o ponto divergente no presente
processo – a glosa – não se refere à matéria probatória (comprovação do crédito), mas sim à
questão de direito.
Pela relevância, acrescente-se que, em vista da ausência de contestação pelo
Recorrente, restou incontroverso nos autos a incidência da prescrição sobre o direito creditório
pleiteado. O efeito decorrente da ausência de objeção na Manifestação de Inconformidade, na
impugnação e na peça recursal é o surgimento da preclusão, em consonância ao que dispõe os
arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Diante de todo o exposto, voto negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.959 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900569/2011-16

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital